Tribunal: TJDFT
Processo: 0034786-76.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0034786-76.2015.8.07.0001 AGRAVANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A AGRAVADOS: ERICK CANDIDO BARBOSA, PAMMELA JENNIFER FREIRE BARBOSA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S.A, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que não incide na espécie o teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Argui ainda, que embora instado a se manifestar para fins de prequestionamento da matéria, o Colegiado manteve-se omisso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, quanto ao pedido de publicação feito à id 18200961 – pág. 1 reitero a determinação da parte final do decisum de id. 17569096 – pág. 2. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018